Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707336-78.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA AGRAVADOS: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO, ELF ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA - ME DESPACHO HERNAN DUTRA SOARES PENA e MARISE DUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Aduzem violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003